Tribunal: TJBA
Processo: 8049850-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049850-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): PAULO ROBERTO VIGNA AGRAVADO: O. G. D. A. e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CRIANÇA COM TEA. TRATAMENTO EM ANDAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se a operadora em face de decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, ordenando a manutenção do plano de saúde em favor do incapaz portador de TEA. II. Questão em discussão 2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) a operadora de plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da lide; e se (ii) foram ou não preenchidos os requisitos pertinentes à concessão da tutela provisória de urgência, cujo objeto era a manutenção do contrato de plano de saúde. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade entre a operadora do plano de saúde e a administradora por eventuais danos causados aos seus beneficiários é solidária, visto que ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo. 4. A rescisão unilateral e imotivada de planos coletivos deve observar a vigência mínima de 12 (doze) meses e a prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 5. Ainda que a operadora exerça regularmente o direito à rescisão, deve garantir a continuidade da cobertura ao beneficiário que esteja internado ou em tratamento, até a efetiva alta, desde que o titular também mantenha o pagamento das mensalidades. 6. No caso dos autos, constata-se que o plano de saúde foi rescindido unilateralmente pela operadora sem observância das formalidades necessárias. O agravado confirmou que é portador de TEA, estando em tratamento médico. Dessa forma, o plano de saúde não poderia ter sido unilateralmente cancelado pela operadora. IV. Dispositivo e tese 7. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049850-32.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como apelada O. G. D. A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.